Tribunal: STF
Processo: AI 162721
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  IMPUGNAÇÃO A DESPACHO QUE
NEGOU  SEGUIMENTO  A  AGRAVO.  RECEBIMENTO  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
          Contra  despacho do relator que nega seguimento a agravo só
e  cabivel  agravo regimental,  nos  termos  do art.  317,  caput, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
          Esta  Corte, entretanto, por suas duas Turmas, tem admitido
que  deles se  conheca como  agravo regimental.  E mesmo  que isso se
faça,  não contribui, todavia,  para modificar a conclusão da decisão
agravada,  cujos  fundamentos  hao  de  prevalecer,  em  razão  de  a
discussão   da   matéria   controvertida   estar   afeta   ao   campo
infraconstitucional.
          Embargos  de que se  conhece como  agravo regimental, mas a
que se nega provimento.